Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-46.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O ACUSADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RENÚNCIA DA OFENDIDA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DESIGNADO NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 11.340/2006: RECURSO ACOLHIDO.1. NA HIPÓTESE, O ORA APELADO FORA DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA, A QUAL POSSIBILITARIA A RETRAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL.2. TODAVIA, EM SE TRATANDO DE DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, É CERTO QUE A RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO SOMENTE PODERÁ OCORRER EM AUDIÊNCIA ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA ESTE FIM, NOS TERMOS DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 11.340/20063. PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO DOUTO MAGISTRADO SINGULAR, A DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DA VÍTIMA NÃO PODE SER TIDA COMO MANIFESTAÇÃO ADEQUADA DO SEU DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL, MORMENTE PORQUE NÃO SE PÔDE AFERIR SUA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO.5. HAVENDO PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO AUSENTES QUAISQUER CAUSAS DE REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA PREVISTAS NO ARTIGO 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE ROBSON DIEGO DE BRITO PANTOJA E DETERMINAR QUE SEJA DADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001684-46.2018.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ROBSON DIEGO DE BRITO PANTOJA
REPRESENTANTE:
DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO MENDONÇA DA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O ACUSADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RENÚNCIA DA OFENDIDA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DESIGNADO NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 11.340/2006: RECURSO ACOLHIDO.
1. Na hipótese, o ora apelado fora denunciado como incurso na prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, ação penal pública condicionada à representação da ofendida, a qual possibilitaria a retração da representação até o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 102 do Código Penal.
2. Todavia, em se tratando de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, é certo que a retratação da representação somente poderá ocorrer em audiência especialmente designada para este fim, nos termos do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006
3. Portanto, ao contrário do entendimento adotado pelo Douto Magistrado singular, a declaração de próprio punho da vítima não pode ser tida como manifestação adequada do seu desinteresse no prosseguimento da persecução penal, mormente porque não se pôde aferir sua liberdade de manifestação.
5. havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ausentes quaisquer causas de rejeição da inicial acusatória previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida em desfavor de Robson Diego de Brito Pantoja e determinar que seja dado o regular prosseguimento ao feito.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001684-46.2018.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ROBSON DIEGO DE BRITO PANTOJA
REPRESENTANTE:
DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO MENDONÇA DA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
(fls. 43-45), que
absolveu sumariamente
o ora apelado
Robson Diego de Brito Pantoja
, da prática do
crime de ameaça no âmbito da violência doméstica
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c

artigo 5º, inciso III e artigo 7º, incisos II e V, ambos da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
05 de fevereiro de 2018
, nas proximidades da Igreja Luz para as Nações, no município de Paragominas/PA, o nacional Robson Diego de Brito Pantoja, ora apelado, teria ameaçado causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira, a vítima
Leidiane de Jesus Freitas
.

Segundo o apurado no Inquérito Policial, na data supramencionada, a vítima estava no referido local conversando com um amigo seu, quando o ora apelado chegou, aparentemente alcoolizado e, ao vê-la ao lado do amigo, se aproximou e puxou a camisa deste, dizendo que queria conversar lá fora. Ato contínuo, o ora apelado segurou o braço da filha do casal, que também estava no local, e saiu puxando-a e levando-a contra a vontade da vítima até a residência da avó paterna da criança.

Logo após, ao final do culto evangélico, a vítima foi então até a residência da ex-sogra, a fim de buscar a filha do casal, ocasião em que o ora apelado passou a agredi-la verbalmente, chamando-a de
¿
vagabunda, safada, não vale nada
¿
(textuais).

Consta ainda na exordial acusatória que, durante o relacionamento, o ora apelado era contumaz em agredir a vítima, já tendo, em outras oportunidades, por ciúmes, quebrado um celular e jogado a bateria contra a ofendida, desferido um soco nesta, bem como ameaçado causar-lhe mal injusto e grave ao dizer que a mataria. Ademais, restou esclarecido que, após o término da relação, o ora apelado passou a perseguir a vítima, insistindo para que esta retomasse a relação.

Aduziu a peça vestibular que a autoria e materialidade do crime restaram demonstradas pelas circunstâncias do ato praticado, pelo relado da ofendida perante a autoridade policial, pelo depoimento das demais testemunhas que compareceram ao ato, bem como pelos demais documentos probatórios acostados aos autos.

Pelos fatos ora noticiados, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, incisos II e V, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Termo de Representação, às fls. 14.

Decretação de Medidas Protetivas de Urgência, às fls. 17.

Decisão, datada de 26 de julho de 2018, em que o Juízo
a quo
determinou que a vítima fosse intimada para informar se ainda tem interesse ou não na tramitação do feito, com declaração de próprio punho, às fls. 36.

Certidão de Intimação, às fls. 38, com informação de que a vítima não tem interesse em prosseguir a ação penal e declaração de próprio punho no verso.

Às fls. 40-42, o representante da Acusação manifestou-se nos autos pelo recebimento da denúncia e prosseguimento do feito, aduzindo que as ações penais públicas condicionadas à representação, permitem a desistência da ação, desde que a vítima busque tal retratação e seja designada audiência perante o Juízo para a devida confirmação do ato.

Em decisão, datada em 13 de março de 2019, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o ora apelado Robson Diego de Brito Pantoja, extinguindo a sua punibilidade em razão da ausência de justa causa, às fls. 43-45.

Contra a citada decisão, fora interposto o presente recurso de apelação, às fls. 47.

Em suas
razões recursais
(fls. 48-50), o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela reforma da sentença absolutória, requerendo o devido prosseguimento do feito, alegando que só será admitida a renúncia à representação perante o Juiz, em audiência especialmente designada para tal ato, nos termos do artigo 16, da Lei nº 11.340/2006, formalidade inobservada pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 60-62), a Defensoria Pública Estadual, atuando em defesa do ora apelado, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da Acusação, para que seja mantida integralmente a sentença absolutória proferida nos autos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 69-71), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pela Acusação, a fim de que seja determinado o efetivo prosseguimento da Ação Penal.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (fls. 43-45), que absolveu sumariamente o ora apelado Robson Diego de Brito Pantoja, da prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, incisos II e V, ambos da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais (fls. 48-50), o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela reforma da sentença absolutória, requerendo o devido prosseguimento do feito, alegando que só será admitida a renúncia à representação perante o Juiz, em audiência especialmente designada para tal ato, nos termos do artigo 16, da Lei nº 11.340/2006, formalidade inobservada pelo magistrado
a quo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O ACUSADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RENÚNCIA DA OFENDIDA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DESIGNADO NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 11.340/2006
:

Objetiva o representante do Ministério Público Estadual o recebimento da denúncia formulada contra o ora apelado, pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, sob o fundamento que a retratação da representação nos delitos desta espécie só podem ocorrer, imprescindivelmente, mediante a designação de audiência perante o Juízo
a quo
para a confirmação do ato, nos termos do
artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha
.

Após a devida análise do feito, compreendo que
assiste razão
a irresignação ministerial, conforme será demonstrado.

Nos termos do
artigo 16 da Lei nº 11.340/2006
- que prevê a possibilidade de renúncia à representação nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida - só se admite a renúncia da ofendia perante o Juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Na hipótese, o ora apelado fora denunciado como incurso na prática do crime de ameaça, previsto no
artigo 147 do Código Penal
, ação penal pública condicionada à representação da ofendida, a qual possibilitaria a retração da representação até o oferecimento da denúncia, nos termos do
artigo 102 do Código Penal
.

Todavia, em se tratando de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, é certo que a retratação da representação somente poderá ocorrer em audiência especialmente designada para este fim, nos termos do
artigo 16 da Lei nº 11.340/2006
: ¿
Nas ações públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
¿.

Com efeito, a audiência permite que o magistrado de primeiro grau verifique se a retratação da ofendida foi, de fato, livre e espontânea, justamente por ser comum que o agressor, aproveitando-se de eventual relação de dependência econômica ou emocional, pressione a vítima da violência doméstica, objetivando impedir o início da ação penal.

Analisando os autos, verifica-se que a representação foi devidamente oferecida (fls. 17), e, em momento posterior, após solicitação do Juízo (fls. 36), a ofendida
Leidiane de Jesus Freitas
manifestou seu intuito de se retratar, em declaração de próprio punho (fls. 38, verso).

Acontece que, o Juízo
a quo
, indevidamente, não observou as formalidades do
artigo 16 da Lei nº 11.340/2006
, tendo em vista que o crime de ameaça fora praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, absolvendo sumariamente o ora apelado, nos termos do
artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal
, de maneira equivocada.

Portanto, ao contrário do entendimento adotado pelo Douto Magistrado singular, a declaração de próprio punho da vítima não pode ser tida como manifestação adequada do seu desinteresse no prosseguimento da persecução penal, mormente porque não se pôde aferir sua liberdade de manifestação.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. VIAS DE FATO. IRRELEVÂNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AMEAÇA. RETRATAÇÃO EM DESACORDO COM O ART. 16 DA LEI 11.340/06. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

(...). II.
Somente se admite retratação da mulher ofendida no contexto de violência doméstica, quanto aos crimes de ação pública condicionada à representação, em audiência especialmente designada para este fim, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/06
.
(TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 10382170058376001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data de Publicação: 11/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), COM INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06. RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA NULIDADE DO FEITO, SOB AS TESES DE INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA E DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI N. 11.340/06. (...).

1.
O art. 16 da Lei n. 11.340/06 revestiu de formalidade a possibilidade de retratação da vítima, para que referido ato somente tenha lugar em audiência designada especialmente para esse fim, outorgando-se à mulher, assim, ampla proteção contra pressões externas e ameaças
. Importante salientar, contudo, que a realização de tal solenidade não é automática, quanto menos obrigatória, sendo exigível apenas quando a vítima manifestar o desejo de ser retratar. (...).
(TJ/SC - APR: 00005104520178240043 Mondai 0000510-45.2017.8.24.0043, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 11/04/2019, Primeira Câmara).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA PELA DECADÊNCIA - ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA CERTIFICADA EM CARTÓRIO ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA CONFIRMAR O ARREPENDIMENTO DA OFENDIDA LIVRE DE POSSÍVEL COAÇÃO. (...).

É indispensável a realização da audiência prevista no art. 16, da Lei n. 11.340/06, para que a retratação da vítima possa ser confirmada na presença do magistrado, afastada de possível influência ou coação por parte de seu suposto algoz, antes do recebimento da denúncia quanto ao crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação
. (...).
(TJ/MT - RSE: 00023150920148110008 164152/2016, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2017).
Grifei
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI Nº 11.340/06. NEGATIVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE DISPARO DE ARMA. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Irrelevante a existência de carta de retratação redigida pela vítima à autoridade policial com o fim de impedir as investigações, pois o art. 16 da Lei 11.340/2006 - que prevê a possibilidade de renunciar à representação nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida - só admite a renúncia perante o Juiz, em audiência especialmente designada
. (...). 4. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC 458.835/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 19/10/2018).
Grifei

Não obstante, importante consignar que coaduno como irreprochável parecer ministerial lançado aos autos, o qual transcrevo: ¿
A audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha visa oportunizar à vítima a possibilidade de retratação, não podendo afigurar como condição de procedibilidade da ação penal, uma vez que a vítima manifestou seu interesse em representar contra o agressor, em sede policial, eventual renúncia pode ser considerada idônea se realizada de forma expressa, em audiência especialmente designada para este ato. Portanto, irrelevante a existência de declaração de próprio punho da vítima pelo não prosseguimento da ação penal, pois o artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, prevê a possibilidade de renunciar à representação nas ações penais públicas condicionadas à representação - caso dos autos - perante o Juiz, em audiência especialmente designada, porque o objetivo desta é viabilizar que seja afastada a representação
¿. (fls. 70, verso).

Assim, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ausentes quaisquer causas de rejeição da inicial acusatória previstas no
artigo 395 do Código de Processo Penal
,
conheço
e
dou provimento
ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida em desfavor de
Robson Diego de Brito Pantoja
e determinar que seja dado o regular prosseguimento ao feito.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora